Tribunal: TJDFT
Processo: 0735919-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/1998. LAUDO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESNECESSÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a isenção de Imposto de Renda nos proventos de aposentadoria auferidos pela parte autora, bem ainda, para condenar o requerido ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente a título de Imposto de Renda desde a data do diagnóstico.
2. O fato relevante. O recorrente suscita, em preliminar, a inadequação da via eleita por se tratar de matéria complexa, sendo imprescindível a realização de perícia oficial; a ilegitimidade passiva do Distrito Federal por se tratar de tributo cuja competência exclusiva é da União; a ausência de interesse de agir por inexistência de requerimento administrativo. No mérito, assevera que não restou comprovado por laudo oficial que a parte recorrida é portadora de doença grave especificada em lei. Requer, subsidiariamente, que sejam limitados os valores àqueles efetivamente reconhecidos pela Administração, bem ainda, que sejam os juros de mora aplicados somente a partir do trânsito em julgado, e correção monetária pela remuneração da poupança. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é devida a isenção de Imposto de Renda nos proventos de aposentadoria da parte recorrida, portadora de doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. Não resta verificada complexidade que demande perícia ou outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. Trata-se de direito cuja comprovação documental por meio de laudo médico é essencial para análise da causa. Assim, as provas constantes nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Embora a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal sejam organizados e mantidos pela União, pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, por força das disposições constitucionais (CF, arts. 153, III, e 157, I). Logo, possui o Distrito Federal legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Nesse sentido: STJ Súmula 447. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ausência de interesse de agir. Tratando-se de matéria tributária é prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), devendo o servidor público fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. Observa-se, ainda, que a tutela jurisdicional pleiteada é adequada, necessária e útil ao objetivo perseguido pela parte autora, mostrando-se nítido o seu interesse de agir. Preliminar rejeitada.
7. Na origem, a parte autora sustentou que foi diagnosticada com cardiopatia grave em setembro de 2024, conforme demonstrado no laudo médico anexado aos autos. Pleiteou, assim, o reconhecimento de inexistência de relação jurídica com o ente estatal demandado no que diz respeito à obrigação de pagamento de Imposto de Renda, além da restituição do indébito tributário descontado em sua folha de pagamento desde o seu diagnóstico.
8. Nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, resta garantida a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos previdenciários percebidos por pessoa física acometida, dentre outras enfermidades, por cardiopatia grave.
9. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo 520, do Superior Tribunal de Justiça assevera que o artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.052/2004, expressamente concede a isenção fiscal a aposentados acometidos por enfermidades de natureza grave, tais como: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. O benefício independe do momento da contração da enfermidade, sendo aplicável ainda que a moléstia tenha se manifestado após a concessão da aposentadoria.
10. No que tange à comprovação da doença, a Súmula 598 do STJ dispõe que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. E em relação ao período em que é devida a isenção, a Súmula 627 do STJ preceitua que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
11. No caso concreto, os relatórios médicos acostados aos autos (ID 77799987, 77799988, 77799989, 77799990) comprovam que o recorrido é portador de valvolpatia aórtica e mitral de etiologia reumática associado à insuficiência cardíaca (CID-10:Z95.2), desde setembro de 2024, restando evidenciado o direito subjetivo à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988. Precedentes TJDFT: Acórdãos: 1932153, 1930651, 1921704.
12. Outrossim, cumpre ressaltar que a determinação de ressarcimento dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda deve observar a necessária compensação, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, impondo-se a necessidade de dedução dos valores eventualmente já restituídos pela União, a fim de evitar a duplicidade de ressarcimento.
13. Por fim, no que se refere à incidência dos juros moratórios, sem razão a parte recorrente, porquanto devem ser aplicados os parâmetros de atualização fixados na Lei n. 9.250/95, taxa SELIC, sem a acumulação de juros de mora, calculados a partir da data da retenção indevida (artigo 39, § 4o).
IV. DISPOSITIVO
14. Preliminares rejeitadas.
15. Recurso não provido.
16. Recorrente isento de custas. Arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV; Lei n. 9.250/95, art. 39, §4o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmulas 598, 627 e 394, Tema Repetitivo 520; TJDFT, Acórdão 1932153, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 11/10/2024; Acórdão 1930651, Rel. Marilia de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1921704, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16/09/2024.